Tribunal: TJMT
Processo: 1001911-14.2023.8.11.0011
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001911-14.2023.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[O BOTICARIO FRANCHISING LTDA - CNPJ: 76.801.166/0001-79 (RECORRENTE), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO), BENEDITA DOS ANJOS RODRIGUES - CPF: 514.681.401-59 (RECORRIDO), DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR - CPF: 006.424.781-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no
1001911-14.2023.8.11.0011.

Origem: Juizado Especial Cível de Mirassol D’Oeste.

Recorrente:
O BOTICÁRIO FRANCHISING LTDA
.

Recorrido:
BENEDITA DOS ANJOS RODRIGUES
.

Data do Julgamento virtual:
04 a 07/03/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE CONEXÃO – REJEITADA - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Apesar das ações terem as mesmas partes e causa de pedir, elas estão discutindo débitos distintos, motivo pelo qual rejeito a preliminar de conexão.

2.

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a recorrida da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

3.

Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de notas fiscais no mesmo endereço da exordial, histórico de pagamento e comprovante de entrega dos produtos
,

resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.

4.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, tampouco dano moral.

5.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de notas fiscais de produtos, canhotos assinados pela filha da autora, portanto, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.

2. Age de má-fé a reclamante que efetuou a contratação dos serviços com o recorrido e nega a contratação, com tentativa de induzir o juízo a erro, permitindo que a lide se alongasse desnecessariamente.

3. Recurso conhecido e provido.”
(N.U 1022919-74.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 22/11/2023).

6.

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

7.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.

8.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024